Tribunal: TJDFT
Processo: 0736455-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736455-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josecar Distribuidora de Auto Peças Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0044579-54.2006.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na decisão Id. 30789065 foi determinado o sobrestamento do processo de origem, até o julgamento final do RE n° 851/421/DF - Tema 817. Todavia, em consulta ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 20.5.2022, o processo de foi extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, III, do CPC, haja vista o julgamento definitivo do Tema 817 de Repercussão Geral. Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora